Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM EFEITOS RETROATIVOS. CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO.

1. Configura-se fraude à execução a alienação realizada após a penhora do bem, capaz de levar o devedor à insolvência.

2. Deu-se parcial provimento ao apelo.